Tribunal: TJDFT
Processo: 0740500-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM DEVOLUÇÃO DE VALORES. SUSTAÇÃO DE PROTESTO. PROVA PERICIAL. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. PERIGO DE DANO. REVERSIBILIDADE DA MEDIDA. Presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, devido às restrições ao crédito da agravada e ao comprometimento de suas atividades empresariais, além da reversibilidade da medida, deve ser mantida a sustação do protesto. No caso, há a necessidade de dilação probatória para o exame do mérito, a ser realizada por meio de prova pericial determinada pelo Juízo de origem, a fim de que sejam esclarecidos os pontos controvertidos relacionados ao negócio jurídico firmado entre as partes, de falha na prestação dos serviços e das circunstâncias do local que dificultaram a sua realização, resguardando-se o exercício do contraditório e da ampla defesa.